Tribunal: TJBA
Processo: 8035976-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035976-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, ENRICO MENEZES REIS

AGRAVADO: DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REABRE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E REVOGA TUTELA ANTECIPADA. AFASTAMENTO DA REVELIA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERIGO NA DEMORA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Formosa do Rio Preto, que, corrigindo erro material, reabriu o prazo para apresentação de contestação pelos réus e revogou tutela antecipada anteriormente deferida, nos autos de ação possessória proposta em 1994, que versa sobre disputa fundiária em extensa área de terras alegadamente usurpadas por grupo empresarial acusado de grilagem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que afasta o reconhecimento da revelia dos réus; (ii) estabelecer se foram cumpridos os requisitos para deferimento de tutela antecipada.

III. Razões de decidir

1. O recurso de agravo de instrumento não é cabível contra decisão que apenas afasta a revelia, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracterizar urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

2. A ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de rediscussão da matéria em apelação inviabilizam o conhecimento do agravo quanto à revelia, conforme precedentes.

3. O longo trâmite da ação, que ficou paralisada por cerca de 22 (vinte dois) anos sem impulsionamento pela parte autora, denota a ausência de perigo na demora.

4. Não se mostra razoável ou prudente o deferimento de tutela provisória após mais de 3 (três) décadas do ajuizamento do feito, que já se encontra instruído, com alegações finais juntadas e pronto para sentença.

5. Dado o alto grau de litigiosidade do processo e a distância do Relator em relação ao local em que ocorrem os fatos, aplica-se, ao caso, o princípio da confiança no juiz da causa, mais próximo do objeto da lide e com melhores condições para decidir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que apenas afasta o reconhecimento da revelia, salvo se comprovada urgência específica nos termos do Tema 988 do STJ.

2. É legítima a revogação de tutela provisória de urgência quando ausentes os requisitos legais para seu deferimento.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 344, 345, 349.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10000210153821001; TJ-PR, AI 0066603-68.2022.8.16.0000; TJ-MT, 10272507120248110000; TJ-MG, AC 10000205326168001; TJ-BA - AI 00195865220168050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035976-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (7) e como agravados DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03